Tribunal: TJES
Processo: 0034399-28.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034399-28.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABRACOMEX - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ABRACOMEX – Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de Claro S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação; (ii) determinar se a apelante faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) definir se a multa rescisória contratual devida pela quebra antecipada do contrato deve ser afastada, considerando falhas na prestação de serviços; (iv) analisar se a recorrente tem direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais da apelante são suficientes para justificar o seu inconformismo, atacando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a contratante, embora seja pessoa jurídica, se encontra em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, como ocorre no presente caso, em que a apelante carece de capacidade técnica para compreender eventuais falhas na prestação dos serviços de telefonia.

5. Embora seja possível a inclusão de cláusula contratual que imponha ao consumidor a permanência no contrato por determinado período, sob pena de multa, tal cláusula deve estar em harmonia com as disposições normativas aplicáveis, especialmente as de natureza consumerista e a legislação específica do setor de telecomunicações.

6. No presente caso, a apelante cumpriu seu ônus probatório mínimo, conforme o artigo 373, I, do CPC, ao demonstrar, por meio de faturas e protocolos de atendimento, que notificou a operadora sobre falhas na prestação dos serviços. A apelada, por sua vez, reconheceu a existência do contrato, mas não esclareceu as reclamações da recorrente e, portanto, deixou de se desincumbir do ônus de comprovar a regularidade dos serviços, conforme previsto no artigo 373, II, do CPC e no artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014.

7. Assim, evidenciada a falha na prestação dos serviços pela operadora de telefonia, deve ser afastada a multa por descumprimento da cláusula de permanência.

8. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização, sobretudo em casos envolvendo pessoas jurídicas, em que é necessária a comprovação de abalo à honra objetiva, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contratos de prestação de serviços por pessoa jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica. 2. No caso em exame, constatou-se que a cobrança de multa rescisória é indevida em razão de falha na prestação de serviços de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 373; Resolução Anatel nº 632/2014, art. 58, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1360106 MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/11/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; TJES – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0019625-52.2015.8.08.0048 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 01/04/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
a

apelada

CLARO S/A

arguiu que o recurso de apelação interposto pel
a apelante
ABRACOMEX – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em face da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que este exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

No presente caso, verifica-se que as razões recursais são suficientes para justificar o inconformismo do apelante em relação à sentença, pois sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, além de apontar a existência de falhas na prestação dos serviços pela apelada, aspectos que não foram reconhecidos pela sentença recorrida.

Em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABRACOMEX – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COM
É
RCIO EXTERIOR
contra a sentença de ID n. 8378246, proferida pelo
d. Juízo da
3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de
reparação por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada pela apelante em face da
CLARO S/A
, julgou improcedente
os pedidos da inicial, e, ainda,
condenou
a autora ao pagamento de custas
e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos do
art. 85, §º2 do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 8378248),
a apelante

sustenta, em resumo, que:
(I)
embora seja pessoa jurídica, sua atividade principal não possui nenhuma relação com o serviço de telefonia contratado;
(II)
foram descritos mais de 12 protocolos de atendimento ao longo do processo, todos visando solucionar as intercorrências causadas pela apelada;
(III)
a apelada, além de deter pleno conhecimento técnico e científico sobre sua própria atividade, também dispõe de todas as gravações dos atendimentos, cujos protocolos foram mencionados na petição inicial;
(IV)
houve má execução dos serviços, interrupção no fornecimento de telefonia, cobranças indevidas por ligações interurbanas e erros nos valores cobrados, fatos que culminaram no pedido de rescisão contratual pela apelante;
(V)
além de justificar a rescisão contratual sem a aplicação de multa, a má prestação de serviços pela apelada impõe o dever de indenizar a apelante por todos os transtornos sofridos, incluindo a perda de tempo útil, uma vez que a interrupção dos serviços de telefonia prejudicou a imagem da apelante perante seus clientes.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença, a fim de que
sejam
julgados
procedentes os pedidos
da inicial
.

Contrarrazões no ID n° 8378253,
na qual a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação.

Para facilitar a compreensão dos fatos que envolvem o presente caso, faço uma breve exposição dos acontecimentos relevantes.

Inicialmente, esclarece-se que,
ABRACOMEX – Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior,
ora apelante, ajuizou a presente demanda em desfavor da
Claro S.A.
, ora apelada, alegando, em resumo, que firmou contrato com a ré para a gestão de suas linhas telefônicas, incluindo um pacote DDD Claro Ilimitado.

Aduz que, em 08/12/2015, entrou em contato com a requerida para informar que o pacote solicitado não havia sido implementado nas linhas (27) 99269-1247, (27) 99261-0129 e (27) 99261-0274, o que resultou em cobranças indevidas por ligações interurbanas.

Afirmou, ainda, que apresentou uma reclamação tanto à requerida quanto à ANATEL, além de solicitar o envio das gravações das ligações que comprovariam o erro no cadastramento e as cobranças indevidas, no entanto, tais gravações não foram fornecidas.

Em abril de 2016, a autora alega que contatou novamente a requerida, solicitando o ajuste nas linhas com relação ao plano DDD Claro Ilimitado. A autora também relata que, algum tempo depois, a requerida reconheceu as cobranças indevidas, porém não as retirou das faturas subsequentes.

Nos meses de maio e junho de 2016, a autora voltou a contatar a ré para questionar os valores cobrados em relação ao pacote contratado e, mais uma vez, reclamou junto à ANATEL, solicitando as gravações das ligações em que contestou as cobranças indevidas e as falhas na implementação do pacote. Além disso, a autora afirmou que uma das linhas ficou inoperante por um dia, prejudicando a venda de seus pacotes.

Devido a todos esses desgastes, a autora decidiu trocar de operadora, ocasião em que lhe foi cobrada uma multa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por quebra contratual.

Com
base em
tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, em sede de tutela de urgência,
que
seja a ré compelida
a emitir
novo boleto sem a multa rescisória, bem como
abster-se
de inscrever o nome da autora nos órgãos de inadimplentes até o fim do processo,
além de indenização por danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando que a ré
se abstenha de cobrar a multa por quebra do contrato, emitindo boleto para pagamento da fatura sem o valor relativo à tal multa.

Por sua vez, a
CLARO S.A
apresentou
contestação
(fls. 121/139)
,
defendendo que consta em nome da parte autora o
contrato nº 6761
73305
relativo as linhas
(
27
)
99269-1247,
(
27
)
99261-0129 e
(
27
)
99261-0274
, que se encontra suspenso por inadimplência,
pois
afirma que entabulou com a autora contrato de permanência de 24 meses (cláusula 1.1) em uma modalidade com desconto (cláusula IX), a qual prevê que o crédito total do desconto claro gerado em cada contratação e o parcelamento de aparelho seriam concedidos a partir da 5ª fatura em 20 parcelas.

Afirma que em razão da
rescisão
do contrato antes da finalização do período de
permanência, foi cobrada uma multa por quebra de contrato no valor de
R$
3.500 (três mil e quinhentos reais).
Ademais, defende que o serviço contratado foi devidamente prestado e que as alegações autorais não possuem nenhum lastro probatório.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, pois entendeu que o caso não comporta a aplicação do Código de
Defesa
do Consumidor, uma vez que a autora/apelante enquadra-se como cliente corporativo. Assim
, considerando que o contrato previa a permanência mínima de 24 meses e a recorrente solicitou a portabilidade das linhas telefônicas antecipadamente, de modo que a multa rescisória não seria ilegal.

Pois bem.

A
pesar de a sentença entender não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor,
deve-se considerar que o
Superior Tribunal de Justiça
vem adotando o conceito de consumidor da teoria finalista, a qual considera que a pessoa jurídica pode ser consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, utilizando-o para atender a uma necessidade sua e não de seus clientes.

Ademais
, em situações excepcionais,
o STJ

utiliza-se a teoria finalista mitigada quando embora
a empresa eventualmente
não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço,
apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

No presente caso, apesar da contratante dos serviços de telefonia móvel ser pessoa jurídica, esta assinou contrato de adesão para utilização dos serviços em sua atividade empresária
de consultoria e assessoria em comércio exterior
, inexistindo prova nos autos que possua meios técnicos suficientes para compreender as falhas na prestação dos serviços contratados.

Observa-se que a
recorrente,
ABRACOMEX – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR, demonstra ser hipossuficiente tecnicamente perante a prestadora de serviços de telefonia, uma vez que esta possui maior facilidade de obtenção das provas necessárias ao deslinde do feito, por meio de seus sistemas tecnológicos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a vulnerabilidade da parte agravada. Alterar esse entendimento demandaria reexame da prova dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Dito isso, caracterizado o estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica da
apelante
, aplica-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se, inclusive, o ônus da prova.

Ultrapassado esse primeiro ponto,
é
assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento pela licitude,
a priori
, da cláusula de fidelização em contratos de serviços de telecomunicações, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp. 1362084 / RJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – J. 16/05/2017 – DJe 01/08/2017).

Nada obstante, a possibilidade de inclusão de cláusula contratual destinada a compelir o usuário a se manter vinculado à relação jurídica por certo período de tempo, sob pena de multa, não pode ocorrer
de forma desarmônica com as demais disposições normativas aplicáveis à hipótese, em especial as de natureza consumerista e a legislação de regência do setor de telecomunicações.

Nestes termos, o artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização. Vejamos:

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

(...)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

No caso dos autos,
verifica-se que a apelante se
desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do CPC), trazendo clara descrição fática do caso,
além de comprovar suas alegações através das faturas
e da
indicação de 13 (treze) números de protocolos de seus atendimentos perante a operadora para relatar
as falhas contratuais
nas suas linhas telefônicas,
notadamente
com relação a inserção do serviço
DDD Claro Ilimitado e a inclusão de pacote interurbano para outras operadoras,
demonstrando, portanto,
que a
parte
recorrida
foi cientificada dos problemas
.

A
CLARO S.A
, ora apelada, confirmou a existência do contrato n° 676173305 relativo às linhas telefônicas indicadas pela autora e limitou-se
apenas em argumentar pela legalidade da aplicação da multa rescisória
, não trazendo qualquer esclarecimento quanto às respostas apresentadas às reclamações da recorrente, deixando de anexar aos autos os relatórios dos atendimentos solicitados pela aquela. Ademais, quando instada a se manifestar sobre eventual produção de prova, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 193). Em tal contexto, não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014).

A
ssim,
evidenciada a
falha na prestação dos serviços da
parte
recorrida, deve ser afastada a
multa por descumprimento da cláusula de
permanência.

Em hipóteses semelhantes, os Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim já concluíram:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA DECORRENTE DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA.
1. - Não há falar em cobrança de multa de fidelização em razão da rescisão do contrato, na hipótese dos autos, pois conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça Apesar de a cobrança de sobredita multa ser autorizada pela Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no país, os tribunais vem reiteradamente decidindo pela abusividade de sua exigência nos casos em que a empresa de telefonia dá causa ao cancelamento dos serviços contratados
(Apelação Cível n. 0007927-29.2012.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do

julgamento: 06-04-2021, data da publicação: 18-06-2021). 2. -
A apelada desincumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito por ela alegada, ao passo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas.
3. - Recurso desprovido. (TJES – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0019625-52.2015.8.08.0048 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 01/04/2022
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DE TELEFÔNICA – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – VERIFICADA – NEGATIVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimenta jurisprudência no sentido de que “a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017).
2. O artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização
3. Caso dos autos, em que a apelada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal (artigo 373, I, do CPC)
e que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide. 4. Em sendo verificada rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia, conclui-se que a cobranças da multa por fidelização revela-se indevida.

[...]
(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0006128-97.2017.8.08.0048 – Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 19/10/2022).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INDEVIDA MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA – Ação julgada improcedente – Recurso da empresa autora, alegando má prestação dos serviços de telefonia, abusividade e ilicitude da previsão contratual de obrigatoriedade de permanência e fidelização por 24 meses, com cobrança de multa por eventual rescisão antecipada, sem oportunizar ao consumidor a escolha do prazo de até 12 meses, considerada inexigível a multa, nula a cláusula de fidelização e devidos danos morais em razão da indevida negativação do nome da apelante –
Ainda que se considere livre a negociação em plano corporativo de telefonia e ausente abusividade da cláusula que prevê a vigência ou fidelização da contratante por prazo superior a 12 meses, vez que a parte contratante é pessoa jurídica, segundo previsão do art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL, na hipótese de má prestação dos serviços, informado como defeituosamente prestado, o que não foi rechaçado suficientemente pela prestadora dos serviços, tenho que indevida a cobrança de multa por fidelização, justificada pela rescisão antecipada do contrato – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor autorizada – Teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da autora em demonstrar falhas nos serviços prestados – Protocolos de atendimentos – Manutenção da inversão do ônus da prova – Elementos dos autos que apontam a falha na prestação do serviço de telefonia móvel
–
Ré ademais que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade dos serviços, ou fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito autoral, na forma do art. 373, II do CPC – Multa considerada indevida, inexigível no caso concreto, ante o anterior descumprimento contratual da fornecedora
–
[...]
(TJ-SP – AC: 10304835320198260576 SP 1030483-53.2019.8.26.0576, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR – I – Sentença de procedência – Apelo da ré –
II – Caracterizada relação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada – Autora que firmou com ré contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, efetuando a portabilidade de 13 linhas e adquirindo 01 nova linha, as quais passaram a integrar o mesmo plano corporativo empresarial junto à ré – 12 das linhas telefônicas, porém, que, desde o início do contrato, não recebem ligações feitas de telefones fixos de outras operadoras – Ré que não comprovou a regularização do funcionamento das linhas telefônicas – Reconhecida a falha na prestação de serviços – Declaração de rescisão do contrato, por culpa exclusiva da ré, afastada a cobrança de multa –

[...]
(TJ-SP – AC: 10002811820198260019 SP 1000281-18.2019.8.26.0019, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 12/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022).

Quanto aos danos morais, registre-se que "
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No caso dos autos, embora tenha ocorrido o inadimplemento contratual
,
a empresa
apelante
não logrou êxito em comprovar que a situação por ela experimentada foi capaz de abalar a sua honra objetiva. Não há dúvida de que a falha na prestação do serviço de telefonia causa embaraços ao desenvolvimento da atividade comercial, mas, tal fato, isoladamente considerado, não representa violação à imagem da empresa perante consumidores e a opinião pública.

É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a caracterização do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, depende da comprovação de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade, o que não se constata neste caso,
especialmente, considerando a inexistência
de comprovação
de negativação ou protesto efetivado indevidamente pela operadora de telefonia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade – não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.3
. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
[...]
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Dessa form
a, merece parcial provimento o recurso unicamente para afastar a cobrança da multa rescisória no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
mantendo-se, assim,
a improcedência do pedido de
condenação da requerida/
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, apenas para
afastar a cobrança da multa rescisória no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A prevalecer o entendimento ora perfilhado, estará configurado cenário de sucumbência recíproca, razão pela qual promovo a alteração do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais
e, assim,
condeno as partes
ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte
.

Em relação
aos
honorários advocatícios, considerando
que o valor da condenação,

o
valor da causa (R$ 5.000,00) e o proveito econômico obtido
pelas

partes
são de pequena monta, tornando irrisória a quantia
caso fixada nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mostra-se adequado o seu arbitramento por apreciação equitativa.

Desse modo, considerando-se o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em 2016), fixo os honorários advocatícios, devidos por cada uma das partes, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art.
85,
§8º
do CPC.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.